Tribunal: TJPA
Processo: 0817554-74.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817554-74.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ADRIANO LACERDA DE SOUZA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. DANO EMOCIONAL E PSICOLÓGICO E LESÃO CORPORAL. ARTIGOS 213,
CAPUT
; 148,
CAPUT
; 147-B; 129, § 13º E ART. 61, II, “f”, DO CPB, C/C ART.
7º, I, II E III, DA LEI Nº 11.340/2006.

FATO
:
Revisionando condenado pela prática de diversos crimes contra sua ex-companheira em razão de ciúmes decorrente da separação do casal, sendo sua pena, ao final, cominada em 13 anos, 05 meses e 22 dias de reclusão, além de 141 dias multa, cujo recurso de apelação não foi conhecido em razão da intempestividade.

Tese Defensiva
: Revisão da sentença para que seja o revisionando absolvido por falta de provas, revisão da pena base para que esta passe ao mínimo legal, bem como para que se decote da sentença a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por esta já integrar o tipo penal, com alteração do regime de cumprimento da pena.

Questão em discussão
: Análise das teses suscitadas e definir se o pleito se enquadra nos requisitos do art. 621, e incisos, do CPP, bem como se há reparos a serem feitos na dosimetria.

Razões de decidir
:

1-

Os requisitos do art. 621, do CPP são taxativos, só devendo a revisional ser conhecida se presentes as situações ali elencadas.

2-

No caso em apreço, não se observa a presença de novas provas ou fatos novos, não havendo igualmente que se falar em decisão contrária ao texto da lei ou à evidência dos autos ou que esta foi fulcrada em depoimentos ou documento comprovadamente falsos, não se enquadrando o pedido de absolvição por ausência de provas a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
621
do
CPP
, razão pela qual não há que ser conhecido.

3-

No que concerne ao pedido de redução da pena base ao mínimo legal, tal não prospera na medida em que aquela foi cominada em patamar pouco superior ao mínimo ante a presença de circunstância judicial desfavorável, tendo o magistrado singular devidamente fundamentado suas razões de decidir e o fazendo dentro da discricionariedade que lhe é dada.

4-

Quanto ao pedido para que se decote da sentença a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, tal não prospera pois
em sendo o crime cometido no âmbito das relações domésticas e familiares, em razão de gênero da vítima, procedente o reconhecimento e aplicação da agravante pelo magistrado mesmo quando não suscitada pelo representante do órgão ministerial, ante o que disposto no art. 385 do CPP.

5-

De igual forma não se denota dos autos cerceamento de defesa por deficiência da defesa técnica, não tendo trazido o
impetrante uma única prova do que alegado, associado ao fato de que o revisionando esteve representado durante toda a ação penal por Advogado de sua escolha e devidamente constituído, não havendo nos autos qualquer prova, ou mesmo indicativo, de que tenha agido com negligência ou desídia na apresentação intempestiva do recurso da decisão proferida pelo magistrado singular.

Dispositivo e tese
: A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado onde há vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, I, II, e III, do CPP, não podendo ser utilizada como se fosse uma oportunidade para apreciação de fatos e teses já decididos, não se tratando de recurso de apelação e

não se prestando ao mero reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, na medida em que seu objetivo é

correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP. Assim, não tendo o impetrante trazido aos autos qualquer prova ou fato novo e não se prestando a revisional à reanálise das provas produzidas ao longo da instrução processual, não há que ser conhecida a revisional no ponto concernente à alegação de falta de provas e absolvição, sendo negado os pedidos subsequentes por não se constatar qualquer ilegalidade na sentença proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I, II e III; CP, art. 33, § 2º, “a”; art.
129, § 13º
; art.
147-B e art. 148; Lei nº 11.340/2006, art.7º, I, II e III.

Jurisprudência citada
:
TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08174687420238140000 17956118, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 30/01/2024;AGRG NO HC N. 761.162/SC, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 26/9/2023
;STJ - AgRg na RvCr: 5735 DF 2022/0100563-2, Data de Julgamento: 11/05/2022
;STJ - AgRg no RHC: 189573 GO 2023/0400988-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/03/2024;TJ-MG - Apelação Criminal: 0013420-16.2020 .8.13.0105, Relator.: Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/02/2024;STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023;AgRg no REsp 1911818/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/08/2021.

REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
...

Acordam a(o)s Excelentíssima(o)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer em parte
e
negar provimento
à presente Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal,
interposta em benefício de
ADRIANO LACERDA DE SOUZA
, por Advogado legalmente constituído, com fulcro no artigo 621, e incisos, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0801162-34.2022.8.14.0107, pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu.

Em suas
razões,
ID 29392069, alegou o impetrante, em síntese, que o revisionando foi condenado a cumprir pena final e definitiva de 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 22 dias de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 147-B, 148,
caput
, 129, § 13º e art. 213,
caput
, todos do CPB, c/c art.7º, I, II e III, da Lei nº 11.340/2006, em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro, tendo a sentença penal condenatória transitado livremente em julgado para as partes em razão da intempestividade do recurso de apelação, mas que das provas produzidas não é possível se concluir pela condenação.

Alega que da análise dos autos é possível constatar que o revisionando foi assistido por defesa técnica deficiente, que apresentou resposta à acusação genérica, alegações finais que não contemplaram a íntegra da acusação e que deixou transcorrer o prazo legal para interposição do recurso de apelação, restando claro os prejuízos causados ao então réu.

Quanto à sentença, afirma que esta não valorou devidamente a materialidade do crime de estupro ante a contradição no depoimento da suposta vítima que, em um primeiro momento, afirmou que a relação havida com o revisionando foi consentida, não tendo a sentença igualmente analisado as circunstâncias presentes nos autos e que se mostram capazes de conduzir à modificação dos tipos penais de cárcere privado, violência psicológica e lesão corporal, cujas ocorrências não restaram provadas.

Afirma serem frágeis as provas produzidas durante a instrução processual e que por tal circunstâncias não se prestam a subsidiar um édito condenatório – que não pode ser proferido com base em meros indícios, requerendo a absolvição do revisionando.

Em tese subsidiária, visa a revisão da dosimetria, para que seja reduzido o
quantum
de pena cominado, afirmando, ainda, ter incorrido o sentenciante em
bis in idem
ao aplicar ao caso a agravante do art. 61, II, “f” do CP, com consequente alteração do regime de cumprimento da pena, nos termos da Súmula 440, do STJ.

Juntou documentos, estando a certidão de trânsito em julgado da sentença acostada às fls. 231, do documento de ID nº. 29392074.

Os autos foram recebidos após regular distribuição, sendo determinada a intimação do impetrante para recolhimento das custas, ID 29415999, sendo em documento de ID 29497778, acostado o respectivo comprovante.

Nesta
Superior Instância,
ID 30232247, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da revisional.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Revisão Criminal
interposta em benefício de
ADRIANO LACERDA DE SOUZA
, por Advogado legalmente constituído, com fulcro no artigo 621, e incisos, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0801162-34.2022.8.14.0107, pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu.

Adianto que conheço, em parte, da presente ação revisional.

É certo que o art. 621, I, do CPP, prevê a possibilidade de revisão dos processos findos quando a sentença penal condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Contudo, tal contrariedade há que ser comprovada por quem a alega, pois não basta ao seu reconhecimento a mera irresignação com a decisão proferida sob pena de indeferimento do pedido.

Portanto, objetivando a ação a desconstituição do trânsito em julgado formal e material da sentença, cabe ao revisionando o ônus probatório a respeito do que alega, no caso, a comprovação de que inexiste a prova que fundamentou o édito condenatório uma vez que, conforme a orientação do STJ, a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à inexistência de provas no processo e não à mera alegação de que os elementos de prova utilizados para a condenação seriam frágeis uma vez que a mera alegação de insuficiência ou precariedade das provas não autoriza que se declare procedente uma revisão criminal uma vez que esta não é um substitutivo de recurso de apelação, visando o mero reexame do caso.

Veja-se, neste sentido, a jurisprudência:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO -
CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS FALSAS E CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS PROBATÓRIO QUE PERTENCIA AO REQUERENTE
-
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
- PLEITO REVISIONAL INDEFERIDO. - O pedido de revisão criminal exige a prévia produção das provas necessárias, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio do procedimento da justificação criminal, a ser processado perante o primeiro grau de jurisdição - Objetivando a ação a desconstituição do trânsito em julgado formal e material da sentença, o ônus probatório a respeito da prova nova incumbe ao peticionário. Inteligência do § 1º do art. 625 do Código de Processo Penal. (TJ-MG - RVCR: 10000181174574000 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 26/01/2021, Grupo de Câmaras Criminais / 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 10/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. ART. 621, INCISO I DO CPP. ALCANCE DA EXPRESSÃO SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRECARIEDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. I - A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, inciso I do CPP, que exige a demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária à evidencia dos autos (Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso). II - Esta Corte, a propósito, já firmou orientação no sentido de que: "A expressão "contra a evidência dos autos" não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova."
(REsp 699773/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 16/05/2005).
III - Assim, uma vez verificado constar no voto condutor do reprochado acórdão que a absolvição ali determinada fundava-se na precariedade do conjunto probatório, imperioso reconhecer-se a ofensa ao art. 621, inciso I do CPP. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.111.624. RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER)

A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou Tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento, não podendo, contudo, ser utilizada como apelação, devendo, portanto, se enquadrar o pleito em uma das hipóteses taxativas previstas no dispositivo legal que assim determina:

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na hipótese, não se verifica a presença de tais elementos,
não restando preenchidos os requisitos necessários à análise meritória da presente ação uma vez que da análise da sentença penal objurgada não se observa a alegada contrariedade às provas produzidas, não se constata que foi fundada em depoimentos ou documentos comprovadamente falsos, bem como não foram trazidas novas provas acerca da alegada inocência do revisionando, mas tão somente alegações genéricas de inocência e de fragilidade de provas, fatos já alegados ao longo da instrução processual e que deveriam ser objeto de Recurso de Apelação.

Ressalto, uma vez mais, que a revisão criminal não se presta a uma nova análise ou revaloração de provas já existentes no processo original, pois é ação voltada a corrigir erros judiciários através de provas novas que só foram descobertas após o julgamento ou para sanar vícios processuais graves – o que não se observa no caso em apreço, onde visa o revisionando somente um reexame das provas já existentes, e não pode servir como uma “segunda instância” para que o condenado discuta seu inconformismo com a decisão proferida pelo magistrado singular, posto que o foco desta ação não é refazer a prova do crime, mas sim apresentar elementos novos que levem a um erro judiciário, ou provar um vício processual que invalidou a decisão condenatória, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual não há que ser conhecida a revisional neste ponto, qual seja, quanto ao pedido de absolvição em razão da alegada fragilidade das provas, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL – REVISÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA DA PENA – NÃO CONHECIMENTO - ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO – PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA EM SEDE REVISIONAL - DESCABIMENTO. Impossibilidade de reiteração do pedido em revisão criminal sem novas provas, a fim de evitar repetição indefinida daquilo que já foi examinado. Não há enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. Não conhecimento da revisão criminal. Unânime. (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08174687420238140000 17956118, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 30/01/2024, Seção de Direito Penal)

O ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE A QUO NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR, FIRMADA NO SENTIDO DO "NÃO CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL QUANDO UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO, 'COM VISTA AO MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS, NÃO SE VERIFICANDO HIPÓTESE DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 621, I, DO CPP (AGRG NO RESP N. 1.781.148/RJ, MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK) [...]'" (AGRG NO ARESP 1.453.128/PE, REL. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, JULGADO EM 4/2/20, DJE 12/2/20). (AGRG NO HC N. 761.162/SC, RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 26/9/2023, DJE DE 2/10/23.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO RECURSO. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" ( AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019). 2. O fato de corréus terem sido beneficiados pelo "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) não implica necessária extensão a todos os envolvidos no fato delitivo. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na RvCr: 5735 DF 2022/0100563-2, Data de Julgamento: 11/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Assim, não há que ser conhecida, no ponto, a presente ação revisional, pois esta não deve ser utilizada para reiterar fatos já decididos sem a demonstração de provas novas, conforme dispõe o art. 622, III, do Código de Processo Penal, ou seja,
os argumentos trazidos pelo impetrante em favor do revisionando não são passíveis de conhecimento por meio da revisional - meio excepcional de impugnação de decisões transitadas em julgado que tem requisitos específicos e que não se destina a rediscutir o mérito da causa como se fosse um recurso de apelação.

Quanto ao pleito de revisão da dosimetria da pena ao revisionando imposta, tenho que não há reparos a serem feitos na sentença uma vez que o magistrado singular cominou pena base pouco acima do mínimo legal em razão da presença de circunstâncias judiciais que desconsiderou desfavoráveis e às quais apresentou devida e suficiente fundamentação, tendo se manifestado dentro da discricionariedade que lhe é dada, restando a pena alcançada estritamente dentro dos parâmetros determinados pelo legislador, não havendo que se falar em excesso de pena ou redução desta ao mínimo uma vez que a cominação da pena base em tal patamar só há que ocorrer quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP forem consideradas favoráveis/neutras, o que não se afigura no caso dos autos.

Acerca da impossibilidade de redução da pena base ao mínimo legal quando presente circunstância judicial desfavorável é a jurisprudência, vejamos:

Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídios qualificados. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base acima do mínimo legal. Existência de mais de uma qualificadora. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence) . 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel . Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 3. A “existência de mais de uma qualificadora possibilita a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal no crime de homicídio qualificado” (RHC 120.599, Rel . Min. Luiz Fux). Precedentes. 4 . A “via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva” (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli) . Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RHC: 203057 AL, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2021)

Sobre a manutenção da dosimetria, por se mostrar fundamentada e proporcional ao caso concreto, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“...após detida análise dos autos, não visualiza essa Signatária a presença de cenário fático-circunstancial e probatório que justifique, a uma, o rompimento do trânsito em julgado da condenação, e consequentemente, da coisa julgada material e da segurança jurídica, e (que justifique), a duas, mudança no destino dado ao feito pela condenação obtida em 1º grau de jurisdição, conclusão essa que se deve ao fato de, após minuciosa análise da proferida Sentença, depreender-se ter sido a tese de absolvição por insuficiência de provas devida e satisfatoriamente enfrentada e afastada, mediante expressa indicação de elementos probatórios constantes dos autos, pelo juízo monocrático competente, assim como não ter apresentado, o realizado cálculo de pena – aí incluídas as justificativas e o quantum da pena-base, e do regime inicial adequado –, ao menos na concepção desta Representante, incongruência técnica alguma, que, ultrapassando as raias da proporcionalidade e da razoabilidade, torne tecnicamente sensata a realização de correções em sede de Revisão Criminal, sendo que tal ação judicial, mesmo nos casos em que o trânsito em julgado ocorra ainda em primeiro grau de jurisdição – ou seja, sem a prévia utilização da instância recursal para aprimoramento da prestação jurisdicional –, não substitui a Apelação Penal, marcada pela devolutividade plena das matérias tratadas no curso da ação penal, e pela prevalência da discricionariedade do novo julgador (Colegiado competente), associado ao emprego do princípio do livre convencimento motivado, discricionariedade essa que apenas encontrará terreno adequado na Revisão se abertura for dada com o prévio reconhecimento da presença de gritante ilegalidade no tratamento dos suscitados temas, o que não parece ter ocorrido no caso em voga.”

Portanto, em tendo o sentenciante valorado negativamente alguns dos vetores do art. 59 do CP, apresentando à sua decisão fundamentação suficiente e adequada, com fulcro no caso concreto, não há como se reduzir a pena base ao mínimo legal.

No que concerne à alegação de deficiência da defesa técnica do ora revisionando que, conforme o impetrante, foi deficiente na medida em que apresentou resposta à acusação genérica, alegações finais que não contemplaram a íntegra da acusação e que deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para interposição do recurso de apelação, restando claro os prejuízos causados ao então réu, tenho que tal não se configura, mormente por não ter trazido o impetrante qualquer prova do que alegado, sendo necessário ressaltar que o ora revisionando esteve representado durante toda a ação penal por Advogado particular por ele constituído, sendo sua defesa prévia, assim como alegações finais e contrarrazões ao recurso ministerial devidamente apresentadas, não havendo nos autos qualquer prova, ou mesmo indicativo, de que tenha agido com negligência ao não apresentar recurso da decisão singular, havendo, ao contrário, forte indicativo de que tenha se equivocado na contagem dos prazos recursais.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só há que ser reconhecida se comprovado efetivo prejuízo ao réu, nos termos da Súmula 523 do STF, o que não é o caso dos autos, pois como ao norte delineado, não deixou o representante legal do ora revisionando de atuar em sua defesa, só não tendo interposto tempestivamente o recurso a esta Corte, não sendo tal suficiente ao reconhecimento de eventual nulidade.

Ressalto, por oportuno, que o STJ já se manifestou no sentido de que não se mostra possível declarar a nulidade do processo em virtude de a atual Defesa do Apenado discordar da estratégia defensiva adotada pelo causídico anterior, não sendo igualmente possível se afirmar ser a defesa deficiente ou inexistente por, genérica e abstratamente, fazer ou deixar de fazer algo específico, mas sim porque, num caso concreto, agiu de forma desidiosa, equivocada ou omissa, o que não se observa, mormente por não restar provado por qualquer meio, no caso em apreço, não havendo como ser dado provimento à revisional, como orienta a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADES. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSCA DO JUIZ. NÃO VIOLAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR APOSENTADORIA FORMALMENTE RECONHECIDA VIA DECRETO JUDICIAL. DEFESA DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO ATUAL ADVOGADO COM A ESTRATÉGIA DA DEFESA ANTERIOR. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. LAUDOS PSICOLÓGICOS DAS PARTES SUPRIDOS PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EM RELAÇÃO ÀS NULIDADES SUSCITADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível, sem que se incorra em violação do princípio da identidade física do juiz, a substituição eventual de magistrado - em virtude de licença, promoção, aposentadoria ou de qualquer outro motivo que impeça o juiz que houver presidido a instrução de sentenciar o feito -, mormente quando em consonância com a resolução interna do Tribunal de Justiça local. Precedentes. 2. No caso, o juiz que instruiu o feito foi diferente daquele que proferiu a sentença, pois o primeiro se aposentou e foi substituído automaticamente pelo último, ato formalmente reconhecido por decreto judiciário. 3. É firme o posicionamento do STJ de que a discordância do atual advogado constituído em relação à argumentação e à estratégia de defesa adotadas pelo patrono anterior não configura nulidade processual. 4. Na hipótese em exame, a opção pela dispensa de testemunhas constituiu estratégia dos causídicos anteriores e não denota violação do contraditório e da ampla defesa. 5. De acordo com a orientação deste Superior Tribunal, o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias. 6. As instâncias ordinárias consideraram, de forma motivada, a desnecessidade da confecção de laudos psicológicos das partes, haja vista que os relatos da vítima, dotados de verossimilhança, corroborados pela prova testemunhal colhida, já seriam suficientes para a formação da convicção do julgador a respeito da condenação ou da absolvição. 7. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 8. In casu, os vícios processuais, além de suscitados após o trânsito em julgado da condenação, não vieram acompanhados da demonstração de dano concreto à defesa. 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 189573 GO 2023/0400988-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Requer ainda o revisionando que se decote da pena a si cominada a agravante prevista no art. 61, II, “f”, alegando para tanto que esta diz respeito à relação doméstica existente entre o réu e a vítima, estando ambos os elementos intrinsicamente ligados.

Também neste ponto não há como ser dado provimento ao pleito, pois
o fato de o crime ter sido cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher traz, obrigatoriamente, a aplicação da agravante pelo sentenciante devidamente reconhecida (art. 61, II, ‘‘f’ do CP), não havendo qualquer ilegalidade na sentença e tampouco a ocorrência de
bis in idem
.

Em tendo o crime sido praticado contra a mulher, ainda que no âmbito das relações domésticas, necessário se faz o reconhecimento e aplicação da agravante,
sendo sua manutenção medida que se impõe, não havendo que se falar em seu afastamento ante o fato de o crime ter sido praticado em face do gênero e em razão das relações domésticas,

sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS E SEQUER QUESTIONADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASES - PRESERVAÇÃO DAS AGRAVANTES DO ART. 61, INC. II, E E F, DO CÓDIGO PENAL RECONHECIDAS A UM DOS CRIMES DE AMEAÇAS - INOCORRÊNCIA DE "BIS IN IDEM" - - DECOTE DAS AGRAVANTES INSERTAS NO ART. 61, INCISO II, ALINEAS 'E' E 'F', DO CP - DESCABIMENTO - CONFIRMAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria das infrações penais, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe. É cabível o redimensionamento das penas-bases fixadas com rigor. Em se tratando da prática criminosa contra irmã, em contexto de violência doméstica, com quem o acusado coabitava, não há "bis in idem" no reconhecimento concomitante das agravantes dispostas no art. 61, inc . II, e e f, do Código Penal, pois cada uma delas possui fundamentos de proteção diversos. Os delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher não comportam uma interpretação restritiva da norma, pelo que os mecanismos de proteção devem ser aplicados, também, nas contravenções penais. Isso, pois, os fatos aparentemente menos relevantes, se não coibidos, podem rapidamente evoluir para delitos de maior gravidade. Assim, as agravantes previstas no art . 61, II, do Código Penal devem incidir sempre que a violência for praticada no âmbito doméstico ou familiar. Preserva-se a fixação do regime prisional inicial semiaberto, considerando-se o "quantum" do apenamento, os péssimos antecedentes do agente e a multirreincidência delitiva. V.V. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, INC. II, E E F, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL - NECESSIDADE. No tocante à contravenção penal de vias de fato, não se reconhecem as agravantes dispostas no art . 61, inc. II, e e f, do Código Penal, pois tal dispositivo legal faz alusão apenas aos crimes, ficando excluídas as contravenções penais. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0013420-16.2020 .8.13.0105, Relator.: Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/02/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 28/02/2024)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A
AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. I - E pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "
A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos
." ( AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). II -
No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal.Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023) (
GRIFEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. 1."Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher."( AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1911818/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/08/2021). (
GRIFEI
).

Tem-se, por conseguinte, que a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f,’ do Código Penal, incidirá sempre que houver agressão à mulher em situação de convivência doméstica, familiar ou proveniente de relação íntima de afeto, com motivação de gênero e situação de vulnerabilidade, até mesmo diante do crime de lesão corporal qualificada, o qual exige apenas a circunstância do ambiente familiar para a sua caracterização, não sendo dado provimento ao pleito
.

Ante a manutenção da sentença em todos os seus termos, não há que se falar em alteração do regime de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

Diante do exposto,
conheço em parte
da
REVISÃO CRIMINAL
e lhe
NEGO PROVIMENTO

É como voto.

Belém/PA, 26 de
janeiro
de 2026.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/01/2026